Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-83.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001937-83.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUIZ DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: TANIA MACHADO DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA UNIDADE DE SAÚDE, COM SERVIÇO DE CPRE
,
COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA SENTENÇA. PREFACIAL. REJEITADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO DE COLEDOCOLITÍASE. NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001937-83.2022.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, remetidos pelo Juiz da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em manter a sentença em
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.